Tribunal: TJMT
Processo: 1002061-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002061-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), M. G. R. D. C. - CPF: 056.422.471-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGRA RIBEIRO BARBOSA - CPF: 015.334.911-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E INSUMOS HOSPITALARES A ADOLESCENTE VÍTIMA DE TRAUMA GRAVE. NECESSIDADE CLÍNICA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, determinando o fornecimento de suplementos alimentares e insumos de saúde a adolescente internado, vítima de múltiplos disparos de arma de fogo, em estado grave.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (I) saber se é competente o Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá para apreciar a demanda, em razão do domicílio e da internação hospitalar do adolescente; (II) saber se há ausência de interesse processual diante da tentativa prévia de solução administrativa; e (III) saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da decisão que determina o fornecimento de produtos não incorporados ao SUS, mediante tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A competência da Vara da Infância e Juventude foi corretamente fixada com base no art. 147 do ECA, tendo em vista que o menor encontra-se hospitalizado nesta Capital.
4. A tentativa prévia de solução administrativa foi demonstrada por ofício ministerial não respondido, além da urgência clínica evidenciada, justificando o ajuizamento da demanda.
5. A necessidade dos produtos prescritos está sustentada por laudo técnico circunstanciado, que afasta a alegação de preferência de marca e evidencia a inadequação das alternativas padronizadas pelo SUS, com demonstração de hipossuficiência econômica e registro dos produtos na ANVISA, atendendo aos requisitos fixados pelo STJ (Tema 106).
6. A jurisprudência é firme ao reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do direito à saúde, com base no art. 196 da CF/1988 e no Tema 793 do STF.
7. No entanto, mostra-se razoável limitar o fornecimento dos insumos ao princípio ativo, vedando-se exigência de marca específica, salvo justificativa clínica robusta, bem como exigir a renovação da prescrição médica a cada 90 dias, enquanto perdurar a necessidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a concessão de tutela provisória de urgência para fornecimento de produtos de saúde não incorporados ao SUS quando demonstradas a necessidade clínica, a hipossuficiência do paciente e a ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo sistema público.

2. O fornecimento de produtos deve observar o princípio ativo, sendo vedada a exigência de marca comercial específica, salvo justificativa técnica fundamentada.
3. A renovação da prescrição médica, a cada 90 dias, é condição adequada para a continuidade do tratamento determinado por decisão judicial em caráter de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196 e 227; ECA, art. 4º; CPC, arts. 300 e 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJMT, AI 1035163-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e juventude da Comarca de Cuiabá, na Ação de Obrigação de Fazer, interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que deferiu a tutela
provisória de urgência para determinar ao ente público fornecer, em favor do adolescente Marcos Gabriel Ribeiro da Costa, suplemento alimentar (Whey Protein), fraldas descartáveis, sabonete líquido, hidratante corporal e óleo de girassol (id. 179157805 – autos de origem).

O agravante sustenta, em preliminar, a incompetência

do juízo de origem e a ausência de interesse processual, por falta de requerimento administrativo. No mérito, sustenta não ter sido comprovada a imprescindibilidade dos insumos pleiteados, nem a hipossuficiência econômica do beneficiário.

Por isso, requer o acolhimento das preliminares, com encaminhamento dos autos ao juízo competente, nos seguintes termos:

1.

o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo prolator da decisão, determinando-se, ao final, o encaminhamento ao juízo competente;

2.

o afastamento da imposição de aquisição de medicamento "fora do SUS" (em relação à hipótese clínica da parte interessada em questão) contrariamente às balizas do STF e do STJ;

No, mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão recorrida. Subsidiariamente, pleiteia fixação de limites e condições para o cumprimento da decisão
- preço ao teto previsto pelo STF (RE 666.094) - “Tabela CMED” - para os medicamentos; renovação periódica da prescrição médica, a cada 3 (três) meses; bloqueios judiciais via SISBAJUD e a liberação de valores públicos de maneira gradual, após prestações de contas periódicas, a cada 3 (três) meses; se for situação eletiva, o respeito aos prazos razoáveis de 100 (cem) dias para consultas e exames e 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
(id. 264773258).

O Relator deferiu, em parte, o efeito suspensivo pleiteado, tão somente, para determinar o fornecimento dos insumos/produtos vindicados em observância ao princípio ativo, sem indicação de marca comercial ou sabor específico e com apresentação de laudo médico trimestral comprovando a necessidade da continuidade e da quantidade solicitada (id. 264997758).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando os argumentos aventados (id. 279349889).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou por meio do Procurador de Justiça, Paulo Roberto Jorge do Prado, pelo desprovimento do recurso (id. 285116392).

É o que merece registro.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando o fornecimento, ao substituído processual, dos insumos prescritos, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]
Vistos etc.,

Trata-se de
Ação Civil de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar
, proposta pelo
Ministério Público
, na defesa dos interesses do adolescente
Marcos Gabriel Ribeiro da Costa
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, objetivando compeli-lo a disponibilizar o tratamento de saúde descrito na inicial, qual seja: Suplemento Alimentar, Fraldas, Sabonetes e Hidratantes. [...]

Diante do exposto,
com base no art. 300 do CPC
,
DEFIRO a liminar e determino
:

1)

Intime-se o Estado de Mato Grosso (PGE)
, para que,
NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS
,
forneça o Suplemento Alimentar (Whey Protein), Fraldas Descartáveis, Sabonete Líquido, Hidratante Corporal para pele ressecada e Óleo de Girassol
, em favor do adolescente
Marcos Gabriel Ribeiro da Costa
, nascido em 17/08/2008, filho de Angra Ribeiro Barbosa, inscrito sob o CPF nº 056.422.471-58, portador do Cartão SUS nº 706 8077 9874 1824, residente e domiciliado à Rua 31 de março, nº 09, Bairro Cidade Nova, Município de Confresa/MT,
atualmente internado no Hospital H-Bento nesta Capital
, Telefone (66) 9.8439-7737, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas.

2)
Sem prejuízo do exposto acima,
notifique-se
a

Secretaria Estadual de Saúde
a respeito da tutela concedida, para a implementação das providências pertinentes, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
em favor

do adolescente

Marcos Gabriel Ribeiro da Costa
, nascido em 17/08/2008, filho de Angra Ribeiro Barbosa, inscrito sob o CPF nº 056.422.471-58, portador do Cartão SUS nº 706 8077 9874 1824, residente e domiciliado à Rua 31 de março, nº 09, Bairro Cidade Nova, Município de Confresa/MT,
atualmente internado no Hospital H-Bento nesta Capital
, Telefone (66) 9.8439-7737, visando à disponibilização mensal do
Suplemento Alimentar (Whey Protein), Fraldas Descartáveis, Sabonete Líquido, Hidratante Corporal para pele ressecada e Óleo de Girassol.

3)
Decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem que o Requerido tenha adotado as medidas necessárias para a disponibilização
dos Suplementos e Insumos
, em favor do adolescente, determino que se proceda
imediatamente
ao Bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD, no valor do menor orçamento juntado aos autos, suficiente
para 03 (três) meses

de tratamento
, nos termos do art. 536, § 1º c/c art. 538, § 3º, ambos do CPC.

4)
Sem prejuízo do cumprimento das deliberações acima,
dê-se vistas
ao
Ministério Público
, para que, no prazo de
05 (cinco) dias
, junte 03 (três) orçamentos distintos,
observando os Enunciados ns° 2 e 56 do FONAJUS
.

Com a juntada dos orçamentos
, proceda-se
IMEDIATAMENTE
ao Bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD,
no valor do menor orçamento apresentado nos autos.

5)
Assim que efetivado o bloqueio via SISBAJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio.

6)
Após,
venham-me
os autos conclusos para expedição de
Alvará
.

7)
Com a
expedição do alvará
,
intimem-se por telefone ou e-mail a farmácia
que apresentou o menor orçamento, para que proceda a entrega dos Suplementos e Insumos descritos no item “1” desta decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, no cartório desta 1ª Vara, juntamente com a
Nota Fiscal.

8)
Com a entrega
dos Suplementos Alimentares e Insumos
,
intimem-se
os Responsáveis pelo adolescente para que compareçam em cartório e os

retirem, mediante Termo de Entrega nos autos.
[...]”
(id. 179157805 – autos de origem).

1. DAS PRELIMINARES

1.1 DA PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM

No que concerne a preliminar de incompetência do Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá aventada pela Agravante, não merece respaldo.

Com efeito, o art. 147 do ECA define a competência nas demandas envolvendo crianças e adolescentes, que fixa o foro do domicílio dos pais ou do local onde se encontra o menor. No caso, o local onde se encontra o menor - internado em hospital desta Capital - está comprovado nos autos. Logo, o critério para fixação da competência foi devidamente observado (id.).

Logo, AFASTO a preliminar de incompetência suscitada pela Agravante.

1.2 DA PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Quanto à alegada ausência de interesse processual, verifica-se que o adolescente foi vítima de múltiplos disparos de arma de fogo e se encontra internado em unidade hospitalar, com necessidade dos insumos pleiteados, conforme laudo médico fundamentado.

Consta, ainda, que o Ministério Público expediu Ofício nº 1352/2024/19ªPJIJ à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, sem obtenção de resposta, o que configura tentativa de solução administrativa prévia e revela o exaurimento da via extrajudicial em prazo razoável para hipóteses de urgência, sobretudo em se tratando de situação clínica grave e de pessoa em desenvolvimento.

Ademais, a hipossuficiência econômica da família foi devidamente demonstrada, inexistindo elemento que indique capacidade de arcar com os custos dos insumos solicitados.

Desse modo, AFASTO também a preliminar de ausência de interesse processual, por conjugação da utilidade, necessidade e adequação do provimento jurisdicional desde o momento da propositura da ação, diante do quadro clínico grave do adolescente.

2. DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se em saber se cabe, ou não, reforma da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou ao Estado de Mato Grosso o fornecimento de suplementos nutricionais e insumos básicos de saúde a adolescente internado em unidade hospitalar com lesões múltiplas decorrentes de trauma por arma de fogo.

Na origem, trata-se de ação proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em defesa dos interesses do adolescente Marcos Gabriel Ribeiro da Costa, em face do
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de compelir o ente público a fornecer, de forma imediata, o tratamento de saúde descrito na inicial, consistente em suplementos alimentares , fraldas descartáveis e produtos de higiene pessoal – como sabonetes e hidratantes –, em razão de o adolescente ter sido vítima de múltiplos disparos de arma de fogo e encontrar-se internado em estado grave, sendo sua genitora pessoa em situação de vulnerabilidade socioeconômica, dependente integralmente do SUS, diante da inércia administrativa, mesmo após requisições extrajudiciais da Promotoria de Justiça (id. - autos de origem).

Da minuciosa análise dos autos, notadamente do procedimento extrajudicial instaurado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, verifica-se que o adolescente Marcos Gabriel Ribeiro da Costa foi internado no Hospital H-Bento, nesta Capital, em decorrência de múltiplos ferimentos causados por arma de fogo. Os laudos médicos indicam a necessidade de suporte nutricional e cuidados dermatológicos, indispensáveis à sua recuperação clínica (id. 179122001 – autos de origem).

Trata-se, portanto, de
quadro de urgência comprovada
, que afasta a alegação de tratamento eletivo.

É certo que os entes públicos não estão obrigados a fornecer marcas específicas de produtos fora da lista do SUS, conforme sedimentado no Tema 106 do STJ (REsp 1.657.156/RJ) e no Tema 793 do STF (RE 855.178/ED). Sucede que o caso em apreço ultrapassa essa discussão, pois a prescrição dos produtos foi feita por profissional que acompanha diretamente o paciente, e não se trata de mera preferência, mas de necessidade técnica.

De igual modo, deve ser afastada, também a ausência dos requisitos necessários à concessão de produtos não incorporados às listas do SUS, porque, como bem fundamentado no parecer ministerial, foram cumpridos cumulativamente os critérios fixados pelo STJ: (I) laudo médico circunstanciado que atesta a necessidade e a ineficácia das alternativas disponíveis; (II) demonstração de hipossuficiência do núcleo familiar, inclusive com consulta ao cadastro SISREG; e (III) registro dos produtos na ANVISA.

Em se tratando de
criança ou adolescente
, a interpretação do direito à saúde deve observar o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta (CF, art. 227; ECA, art. 4º).

A jurisprudência tem reconhecido que,
em hipóteses de urgência clínica, especialmente envolvendo menores, o fornecimento de insumos prescritos é medida que se impõe
, ainda que não estejam incorporados formalmente ao SUS.

A propósito:

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar
o fornecimento do suplemento alimentar “Neocate LCP” a menor, na quantidade de 6 (seis) latas por mês
, no prazo de 5 (cinco) dias.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade do Município para o cumprimento da obrigação de fornecer o suplemento alimentar pleiteado; (ii) avaliar a existência de prova da necessidade do tratamento; e (iii) analisar a possibilidade de redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178/SE), firmou tese de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências.

4. O parecer do NAT-Jus foi favorável à concessão do suplemento, atestando a necessidade do tratamento para evitar complicações ao menor.

5. O relatório médico anexado aos autos comprova a condição de saúde da criança, diagnosticada com “intolerância à lactose”, bem como a ausência de alternativas terapêuticas eficazes disponibilizadas pelo SUS.

6. O direito à saúde, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado (lato sensu) o dever de assegurar o acesso a tratamentos essenciais à vida e ao bem-estar da população.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamentos de saúde essenciais, cabendo ao paciente a escolha do ente a ser acionado, conforme o artigo 196 da Constituição Federal e o Tema 793/STF.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 23, I, e 196.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação/remessa necessária 39724/2017, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.12.2018. (N.U 1035163-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025) (Destaquei)

Dessa forma, revela-se acertada a decisão que deferiu a medida emergencial.

No que tange aos pedidos subsidiários formulados pelo Agravante – como fornecimento conforme princípio ativo (e não marca), limitação de valor pela tabela CMED, renovação periódica da prescrição médica e bloqueio judicial escalonado com prestação de contas – devem
ser parcialmente acolhidos
.

Por isso, o
fornecimento dos produtos deve se dar conforme o princípio ativo
, vedada a exigência de marca específica, salvo demonstração clínica robusta e com a necessidade de
renovação da prescrição médica a cada 90 dias
, enquanto perdurar a necessidade, mostra-se proporcional, desde que não acarrete interrupção no tratamento.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para determinar que (1) o fornecimento dos produtos observe o princípio ativo, sendo vedada a imposição de marca comercial específica, salvo justificativa médica técnica expressa; e (2) com apresentação de prescrição médica a ser renovada a cada 90 (noventa) dias - trimestralmente, enquanto persistir a necessidade do tratamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025